Tribunal: TRF3
Processo: 0007208-96.2012.4.03.6110
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
122/283)

0007208-96.2012.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 62993

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações. Outrossim, não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada. Todavia, deve ser apreciada a alegação de prescrição, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal, tanto com relação à embargante quanto no tocante à outra corré, visto que se trata de matéria de ordem pública.

3. Considerando que a redação anterior à Lei no 12.234/2010 era mais benéfica às rés, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia decorreu mais de 8 (oito) anos, impondo-se, em razão disso, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

4. Embargos de declaração rejeitados. E

Inteiro teor:
122/283)

0007208-96.2012.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 62993

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações. Outrossim, não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada. Todavia, deve ser apreciada a alegação de prescrição, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal, tanto com relação à embargante quanto no tocante à outra corré, visto que se trata de matéria de ordem pública.

3. Considerando que a redação anterior à Lei no 12.234/2010 era mais benéfica às rés, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia decorreu mais de 8 (oito) anos, impondo-se, em razão disso, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

4. Embargos de declaração rejeitados. Extinção da punibilidade do embargante declarada de ofício.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração, porém, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de VERA LÚCIA DA SILVA e de MARILENE LEITE DA SILVA quanto ao delito tipificado no art. 313-A do Código Penal, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal e nos arts. 107, IV, 109, IV, 110, caput, e 119, todos do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.